Tribunal: TJMT
Processo: 0001220-87.2010.8.11.0038
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CONSTRUTORA IRMÃOS SOUZA LTDA - ME
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
CONSTRUTORA IRMÃOS SOUZA LTDA - ME

Número do Protocolo: 145053/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO – RESERVALEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇAO DE FAZER E NÃO FAZER -– RECOMPOSIÇAO DA AREA DEGRADA – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

APELANTE(S):
CONSTRUTORA IRMÃOS SOUZA LTDA - ME
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
CONSTRUTORA IRMÃOS SOUZA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Recursos de apelação cível interpostos por CONSTRUTORA IRMÃOS SOUZA LTDA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do primeiro apelante, onde o Juiz julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar deferida às fls. 115/121, e condenou a ré, a pagar indenização por danos morais coletivos, ao fundo de que trata o artigo 13, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a partir da data de publicação da sentença (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, §1o, CTN), desde a citação (art. 405 CC e 219, CPC), ou depositado na Conta Judicial do Fundo de Prestações Pecuniárias da Comarca de Araputanga, vinculado aos autos no 227-68.2015.811.0038, código 59759, consoante o Provimento da CGJ no 05/2015, mediante retirada de guia, em Cartório Judicial, e comprovação de recolhimento nos autos, a ser destinados a entidades sem fins lucrativos de interesse social.
Condenou ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e deixou de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, conforme recomenda o art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil, em face do disposto no art. 128, § 5o, II, “a”, da Constituição Federal, que veda a percepção de tal verba pelo Ministério Público. ( Fls.229/242)
Nas razões de recurso, a Construtora Irmãos Souza Ltda-ME, alega em preliminar cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi deferido o fazer prova em contrário, já que combate que não restou demonstrado a extensão do dano ambiental causado, bem como demonstrar que não houve má-fé, já que possui Licença de Operação, restando apenas autorização do DNPM.
No mérito, requer a improcedência do pedido em condenação para recuperação da área supostamente degradada e excluir a condenação por dano moral coletivo. (Fls.249/252)
O segundo apelante, em suas razões, requer a reforma da decisão atacada, para que o requerido seja condenado a recuperar de forma in natura a área degradada. (Fls.255/261)
O Ministério Público ofereceu contrarrazões às fls. 263/278.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 288/2o3-TJ, opina pelo não provimento do recurso aviado pela Construtora Irmãos Souza Ltda – ME, e, manifesta pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFDESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Preliminarmente, sustenta o primeiro apelante a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, pelo fato de não ter sido realizada perícia ambiental, para constatação da dimensão do dano alegado na inicial.
Vislumbro que a pretensão não merece acolhimento.
Constata-se que o cerne da questão é puramente documental, ou seja, é fato incontroverso que o requerido estava realizando extração da areia.
Também é incontroverso que o requerido possui Licença de Operação (fl.147) e Alvará de Localização de Funcionamento (fl.148), o requerido poderia ter juntado em sua contestação o documento que deu ensejo a propositura desta ação, qual seja o Registro de Licença junto ao DNPM, o que não fez, mesmo tendo oportunidade.
Assim, diante disso, pela análise dos autos, constata-se que os documentos apresentados são suficientes para formação do convencimento do Juízo, sendo dispensável a produção de novas provas.
Nesse sentido, transcrevo precedente extraído da obra “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, de autoria do doutrinador Theotônio Negrão, 32a edição, pág. 408:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a Turma, Ag 14.952-DF- AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472).

Destarte, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido se revelar essencial para que seja proferida sentença, fato não observado na hipótese em comento.
Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS – REJEITADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE COM O MÉRITO - PUBLICIDADE IRREGULAR E PROMOÇÃO PESSOAL DO GESTOR MUNICIPAL INCLUSIVE COM APOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA - ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - CARACTERIZADO – DOLO IMPLÍCITO NA PRÓPRIA CONDUTA - PRECEDENTE DO STJ – PENAS DA LEI 8.492/92 – PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando se mostra desnecessária a produção de qualquer outra prova, em razão da documentação que comprova a veracidade das alegações apresentadas pelo autor.
O STJ firmou entendimento no sentido da aplicação da lei de improbidade administrativa aos agentes políticos. Precedente: AgInt no AREsp 330.846/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017).
Atenta contra os princípios da Administração Pública, em especial o da impessoalidade e da moralidade, bem como ofende frontalmente a norma contida no art. 37, § 1o, da Constituição Federal, a promoção pessoal, por ato voluntário, desvirtuando da finalidade estrita da propaganda pública.
“[...] No tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da conduta do agente para a prática de ato de improbidade, este Tribunal tem reiteradamente se manifestado no sentido de que "o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.” (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/5/2011). [...]” (AgInt no AREsp 1209815/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018).
(N.U 0003158-23.2013.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

Assim, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme dito, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por CONSTRUTORA IRMÃOS SOUZA LTDA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do primeiro apelante, onde o Juiz julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar deferida às fls. 115/121, e condenou a ré, a pagar indenização por danos morais coletivos, ao fundo de que trata o artigo 13, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a partir da data de publicação da sentença (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, §1o, CTN), desde a citação (art. 405 CC e 219, CPC).
Consta da inicial que, o Ministério Público interpôs a presente Ação Civil Pública em face da Construtora Irmãos Souza Ltda – ME, após ter sido constatado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM que a empresa requerida estava extraindo areia e cascalho no leito do rio Jauru, município de Indiavaí-MT, fls.111), o qual originou o Inquérito Civil no 003/2008 GEAP no 002731-048/2009, sem o competente Registro de Licença no DNPM.
A pretensão ministerial visou à reparação do dano ambiental, obrigando o requerido na recomposição in natura da área degradada em virtude da extração irregular da areia, bem como ao dano material e moral coletivo decorrente da referida atividade irregular.
Inicialmente cabe esclarecer que a finalidade da Ação Civil Pública é a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens de valores artísticos, estéticos, turísticos e paisagístico, à ordem econômica, urbanística, a economia popular ou ainda, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo (art.1o da Lei no 7.347/85).
Pois bem. Mediante análise do contexto probatório dos autos, observa-se que foram carreados documentos, fotografias e depoimentos testemunhais suficientes a demonstrar a ocorrência de degradação ambiental, bem como a responsabilidade do recorrido pela referida área.
Ademais, em razão do entendimento jurisprudencial de que em ações que versem sobre degradação ambiental inverte-se o ônus da prova, conforme o disposto na Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete se lê:
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.
A propósito, relativamente ao dano ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Responsabilidade Civil Objetiva, pautada na teoria do Risco Integral, conforme art. 225, § 3o, da Constituição da República de 1988, confira-se:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§1o- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
[...]
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento).
§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
§3o- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Nota-se, assim, que a Constituição Federal recepcionou o art. 14, §1o, da Lei 6.938, de 31/08/1981, que “dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências":
“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
[...]
§1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
No caso em questão, não há dúvidas de que a atividade desenvolvida pela parte requerida, ora apelante de extração de areia e cascalho no leito do Rio Jauru, da forma como foi realizada, sem observância dos preceitos legais, provocou danos ambientais, com degradação de área, sendo o principal dano foi o desmatamento das áreas de estocagem de areia, conforme relatado pelo Analista ambiental, em vistoria realizada no local, conforme se vê à fl.204. Pelo que deve ser o requerido/apelante responsabilizado pelo dano causado.
Sobre o assunto, eis o julgado deste Tribunal:
Apelação cível. Ação civil pública. Degradação ambiental. Extração ilegal de areia. I - Manifestações do Ministério Público. Prazo em dobro. Consoante o art. 183 do Código de Processo Civil, o Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, do que decorre a tempestividade das contrarrazões apresentadas dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis. II - Danos ambientais. Dever de reparação. Previstos no art. 225, § 3o, Constituição Federal, os princípios da restauração, recuperação e reparação do meio ambiente, expressamente mencionada a obrigação de reparar os danos causados. Já o artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, estabelece a responsabilidade objetiva, obrigando o poluidor, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Ademais, aplicável o princípio in dubio pro natura, a prever que, na dúvida, seja protegido o ambiente e o homem, sua saúde, sua segurança e sua vida. III - Extração de areia. Licença vencida. Resolução 237 do CONAMA. Acerca da renovação de licença, incide o art. 18, §4o, da Res. 237/97 do CONAMA, portanto, tendo sido requerida a renovação da licença pelo apelante/requerido somente dez dias antes do vencimento da licença, deveria este ter aguardado a regularização da situação, interrompendo a extração de areia até a conclusão do processo administrativo, configurando ilegalidade qualquer extração de areia antes da efetiva concessão da licença. IV - Indenização pelos danos ambientais. Irrazoabilidade do quantum fixado. Minoração. A fixação do valor da indenização deve imprimir uma tríplice finalidade: satisfazer a vítima, dissuadir o ofensor e exemplar a sociedade. Considerando a pequena extensão da área afetada pelos danos ambientais, bem como a condição financeira do infrator, impõe-se a minoração do quantum arbitrado em sentença para R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Apelação 0031028-08.2015.8.09.0010, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2a Câmara Cível, julgado em 01/07/2019, DJe de 01/07/2019).
Por conseguinte, resta inconteste que o recorrente violou a legislação ambiental.
Quanto ao pleiteado pelo primeiro apelante.
Quanto à insurgência a não condenação pelo dano moral coletivo.
Destarte, nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.
Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. Na hipótese em pauta, carecem elementos a corroborar que o desmatamento da área de reserva legal inserida na propriedade da apelada, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso.(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).
Assim, ante o exposto, tal pleito merece provimento.
Quanto ao segundo pedido, o qual seja, que o requerido não seja compelido a recuperação da área degradada, que também é o que deseja o Ministério Público em suas razões, qual seja a recuperação in natura, entendo que a mesma é devida, em razão da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, a permitir a cumulação das obrigações de fazer, não-fazer e indenizar.
De fato, é sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.
Nesse contexto, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer - recuperação do dano in natura-, é perfeitamente cabível.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA AFASTADA– MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTEPROVIDO. Tratando-se de direito ambiental , a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão. (N.U 1000330-29.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
No caso em pauta, o juízo a quo apenas condenou o requerido em dano moral coletivo, na impossibilidade da recomposição da área desflorestada, e negou a pretensão ressarcitória extrapatrimonial.
No entanto, em que pese a prioridade seja a recomposição in natura da área degradada, reconduzindo-lhe ao status quo ante e tornando-o mais próximo daquilo que era antes da agressão perpetrada, nada obsta a condenação pelos danos materiais decorrentes do desflorestamento, ou seja, a indenização ambiental para reparar, justamente, a parcela que não comporta a reparação in natura, consistente naquela parcela de dano que, mesmo causada por comportamento pretérito, represente efeito nocivo futuramente, de caráter irreparável ou intangível.
Todavia, penso que o seu valor deve ser avaliado em liquidação de sentença.
Assim, ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação aviado por ambas parte, para condenar o apelado ao ressarcimento dos danos materiais pelo desflorestamento indevido, tendo por consequência a recuperação in natura, que, por sua vez, deverão ser apurados em liquidação de sentença, e, excluo a condenação em dano moral coletivo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR